Tribunal: TJES
Processo: 0001051-94.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001051-94.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL KLEMZ CALIMAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 310 DO CTB. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RECORRIDO) em face de ISRAEL KLEMZ CALIMAN (RECORRENTE), imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Aduz o requerente que, em 2 de outubro de 2021, por volta das 23h05min, na Avenida Carlos de Medeiros, centro de Baixo Guandu/ES, o requerido, de forma consciente e voluntária, permitiu que Abner Gabriel de Souza Pinheiro, pessoa não habilitada, conduzisse sua motocicleta Honda NXR 160. A denúncia foi oferecida com base em boletim de ocorrência e depoimentos de policiais militares que realizaram a abordagem.

2. A sentença objurgada (fl. 23 e 24) julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu, Israel Klemz Caliman, pela prática do crime tipificado no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena-base foi fixada em 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo esta substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3. Através de Recurso de Apelação (ID n.º 13508024), a parte Ré, ora Apelante, pugna pela reforma da sentença para que seja absolvido por insuficiência de provas, alegando a ausência de dolo e que não há prova cabal de que permitiu, confiou ou entregou a direção do veículo a terceiro. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, por considerá-la desproporcional, e a diminuição do valor da prestação pecuniária, por ser excessiva diante de sua condição financeira.

4. O Ministério Público, parte Autora e ora Apelado, apresentou contrarrazões (ID n.º 13508026), manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Fundamenta que a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pela declaração assinada pelo próprio apelante no momento da abordagem. Sustenta, ainda, a adequação da dosimetria da pena e da prestação pecuniária, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

5. O pleito recursal comporta parcial provimento.

6. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência , pela declaração firmada pelo próprio réu na fase inquisitorial, na qual confirmou ter permitido o uso da motocicleta, e pelos depoimentos testemunhais coesos dos policiais militares colhidos em juízo. Destarte, não prospera a tese de absolvição por insuficiência de provas.

7. No que tange à dosimetria da pena, a sentença não merece reparo. A valoração neutra de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como a conduta social e a personalidade, não implica, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal, tratando-se de mera ausência de elementos para exasperação. Ademais, a presença de antecedentes criminais desfavoráveis ao réu justifica o afastamento do piso legal, conforme adequadamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau. Resta, portanto, prejudicada a análise aprofundada sobre a pena privativa de liberdade, uma vez que foi corretamente substituída nos termos do art. 44 do CP. Contudo, no que se refere ao valor da prestação pecuniária, assiste razão ao recorrente. A fixação de seu montante deve pautar-se pela capacidade econômica do apenado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem a real situação financeira do réu para arcar com o valor de R$ 1.500,00. Por outro lado, o apelante declarou sua hipossuficiência em audiência e sua defesa alega que este exerce atividade laboral de baixa remuneração ("trabalha na roça"). Diante da ausência de provas em contrário e em face dos indícios de sua condição financeira modesta, a redução do valor arbitrado é medida que se impõe para adequá-lo à sua realidade, sem, contudo, descaracterizar a natureza sancionatória da pena.

8. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA MINORAR A PENA DE MULTA IMPOSTA AO PATAMAR DE R$750,00
.

9.

Sem custas e honorários, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)